Tribunal: STF
Processo: ARE 1532741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fls. 2-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Paulo. Multa por infração às normas relativas ao ISS. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Cabimento em parte. Pedido preliminar de reunião das execuções fiscais contra o mesmo devedor. Desnecessidade 'in casu'. Reunião que constitui faculdade do Juiz, a quem compete a avaliação sobre sua conveniência. Inteligência do art. 28 da LEF e da Súmula 515 do C. STJ. Inocorrência de lançamento por arbitramento, já que a execução fiscal diz respeito ao descumprimento de obrigações acessórias. Ausência de discussão relativa à obrigação principal, não havendo que se falar em arbitramento. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art. 202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação legal. Eventual irregularidade meramente formal que pode ser sanada mediante a substituição ou emenda dos títulos, se o caso, sendo descabida a alegada nulidade. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que se impõe. Multa fundada em informações prestadas pelo próprio contribuinte, razão pela qual não era necessária a abertura prévia de processo administrativo. Falta de prova da alegada ausência de notificação para pagamento ou impugnação do débito, a demandar que tal questão seja discutida na ação de conhecimento adequada. Inexistência de caráter confiscatório da multa, aplicada de forma autônoma, e não em percentual do tributo. Fixação, ademais, que não se mostra elevada, observados o caráter pedagógico-punitivo, a razoabilidade e a proporcionalidade. Prescrição inocorrente. Ajuizamento da execução fiscal em tela antes do decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN, tomando-se por base a data de vencimento dos débitos. Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito fiscal, posterior à EC nº 113/21, porém, que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art. 3º da Emenda. Precedentes. Recálculo determinado que, todavia, não implica nulidade dos títulos executivos. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, sem condenação do Fisco nas verbas de sucumbência, ante o seu decaimento em parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único, CPC). Recurso provido em parte.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado art. 3º da EC 113/2021.



    Nessa linha, sustenta que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (Doc. 5, fl. 8).



    Destaca, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1217, relativamente à “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins” (Doc. 5, fl. 5). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “afastar a interpretação de que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar os créditos tributários municipais em cobrança, restringindo sua aplicação à casos onde a Fazenda é ré” (Doc. 5, fl. 8). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem entendeu que deve ser aplicada a Taxa SELIC, com base nos seguintes fundamentos (fl. 10, Doc. 3): 



    “Por fim, insurge-se a parte executada, ora agravante, contra a parte da r. decisão que rejeitou sua alegação de nulidade dos títulos executivos que lastreiam a execução fiscal em razão do invocado abuso e desproporcionalidade nos índices adotados pelo Município para a atualização e remuneração do débito, em comparação com a Taxa SELIC, utilizada pela União para os mesmos fins. 



    As CDA's em questão trazem como índice de correção monetária o IPCA e a taxa de juros moratórios de 1% ao mês (fls. 02/07). 



    Tais encargos merecem a pretendida readequação. 



    Nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou determinada a aplicação da SELIC às demandas em andamento que envolvam a Fazenda Pública, sejam elas cíveis, tributárias, previdenciárias ou de qualquer outra natureza, de modo que descabe cogitar de cálculo dos juros e da correção monetária do débito fiscal como inicialmente previsto pela legislação municipal. 



    (…)



    Como se vê, aplica-se referido comando a toda e qualquer discussão e condenação que envolva a Fazenda Pública, aí compreendido, pois, o débito fiscal, passando a Taxa SELIC a ser o índice a ser utilizado, de uma só vez, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária dos créditos de qualquer natureza. 



    Assim, sem notícia de suspensão dos efeitos da EC nº 113/2021, ante a ausência de decisão liminar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tratam do tema (ADI's nº 7.047 e 7.064), afigura-se impositiva a sua aplicação ao caso concreto, de modo que, quanto ao débito fiscal 'sub judice' posterior à entrada em vigor da Emenda, a correção monetária e os juros moratórios incidentes devem ser indexados à SELIC, conforme os parâmetros acima (...)”



     



    Sobre a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”, o Plenário desta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.346.152-RG (Tema 1217, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 25/5/2022). Eis a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Nesse sentido, vejam-se as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.524.200/SP, Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/11/2024; e RE 1.398.070/ES, de minha relatoria, Dje de 22/9/2022.



    Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1217).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente